Tribunal: TJSP
Processo: 1044147-71.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
r Estadual no 1.354/2020. Aplicação do Tema 1.019, STF, e IRDR 21, deste TJSP.
IV. DISPOSITIVO. Recursos desprovidos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §8o; EC 41/03, arts. 3o, 6o e 6o-A; EC 47/05, art. 3o; LC 51/85, art. 1o; LC 207/79, art. 135; Lei 10.261/68, art. 232.
Jurisprudência Citada: STF, ADI no 3.817/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.09.2023. TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, Turma Especial – Público, j. 13.12.2024.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1044147-71.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 25/10/2025; Data de Registro: 25/10/2025)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Marcelo Semer

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

25/10/2025

Data de publicação:

25/10/2025

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Descrição do recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu ordem em mandado de segurança, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O impetrante, escrivão de polícia, busca reconhecimento do direito à

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME. Descrição do recurso de apelação e remessa necessária contra sentença que concedeu ordem em mandado de segurança, julgando extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. O impetrante, escrivão de polícia, busca reconhecimento do direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade dos vencimentos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. A questão em discussão consiste em determinar se o impetrante tem direito à aposentadoria especial com paridade e integralidade dos vencimentos, conforme previsto na LC 51/85 e legislação estadual.
III. RAZÕES DE DECIDIR. O art. 1o da LC 51/85, recepcionado pela Constituição, prevê aposentadoria especial para policiais civis com proventos integrais. A legislação estadual, especificamente o art. 135 da LC 207/79 e o art. 232 da Lei 10.261/68, garante a paridade aos policiais civis que ingressaram antes da EC 41/03 e cumpriram os requisitos legais antes da reforma previdenciária efetuada pela EC 103/2019 e Lei Complementar Estadual no 1.354/2020. Aplicação do Tema 1.019, STF, e IRDR 21, deste TJSP.
IV. DISPOSITIVO. Recursos desprovidos.
Legislação Citada: CF/1988, art. 40, §8o; EC 41/03, arts. 3o, 6o e 6o-A; EC 47/05, art. 3o; LC 51/85, art. 1o; LC 207/79, art. 135; Lei 10.261/68, art. 232.
Jurisprudência Citada: STF, ADI no 3.817/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 04.09.2023. TJSP, IRDR no 0007951-21.2018.8.26.0000, Rel. Leonel Costa, Turma Especial – Público, j. 13.12.2024.